Tribunal: TJBA
Processo: 8061524-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061524-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ANA LAURA PEREIRA BARRETTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LAURA GONCALVES DE PAULA COIMBRA

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

EMENTA

Mandado de Segurança. Agravo Interno Prejudicado. Concurso Público do Tribunal de Justiça da Bahia (Edital 01/2023). Candidato aprovado para lista de reserva de vagas destinadas à população negra. Pretensão de convocação para avaliação fenotípica perante a Comissão de Heteroidentificação. Descabimento. Ausência de violação ao instrumento convocatório. Convocação escalonada conforme necessidade e conveniência da Administração. Direito líquido e certo não evidenciado. A Procuradoria de Justiça, no seu Parecer, manifestou-se no mesmo sentido. Segurança denegada